Tribunal: STF
Processo: AI 99027
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
PROCESSO POR CRIME EM QUE E COMINADA PENA DE DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDENCIA
DA SÚMULA 282 E DO VETO ESTABELECIDO NO ART-325, I, DO R.I.-S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
LOCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O RELATOR NEGOU SEGUIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.